Tribunal: TJMT
Processo: 1023434-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023434-86.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado no plantão judiciário pelos advogados Paulo Romas Godinho e Marina Beatriz Figueiredo Salles Pavan, em favor de Magali de França Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no doa 16 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), consoante se infere dos autos n. 1018927-53.2021.8.11.0042.
Registram os impetrantes que inexistem indícios de autoria suficientes em relação à paciente, não existindo “nenhum relato de que a ora Paciente tinha conhecimento da droga, e muito menos de que a mesma tinha participação no tráfico ora apurado ou que a mesma tenha atividade voltada à traficância”.
Asseveram que, no caso em tela, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustentam que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que está recolhida na cela da Delegacia de Polícia até a data da impetração [22.12.2021] em razão da greve dos agentes penitenciários, razão pela qual seu estado de saúde se encontra fragilizado, pois “é portadora de um vasto quadro de doenças: atraso cognitivo, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, apresenta também epilepsia, faz uso de Topiramato 100mg/dia e faz seguimento com neurologista, e, de acordo com o seu próprio médico, a mesma é incapaz de responder sobre os seus próprios atos”. Destaques do original
Aduzem que a paciente tem endereço certo, ocupação lícita, e nunca se envolveu em ações ilícitas; daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Tendo isso como norte, constata-se que, na espécie, o pedido de urgência deve ser concedido na menor parte, porquanto resta induvidoso o constrangimento ilegal a que a paciente se encontra submetida, encarcerada em cela de Delegacia de Polícia desde o dia 16 próximo passado, em condições inadequadas, em razão da greve dos agentes dos agentes prisionais.
Registre-se, ademais, que consta nestes autos manifestação do Ministério Público informando que na data de ontem [22.12.2021] “entrou em contato telefônico na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, que confirmou que a paciente, de fato, permanece custodiada naquela unidade desde o dia 18/12/2021” (ID 113996493).
Além disso, é imperioso consignar que os impetrantes comprovaram que a paciente é portadora de enfermidades psiquiátricas – atraso cognitivo, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit de aprendizagem, infantilizada em investigação de possível déficit intelectual leve, apresenta também epilepsia (ID 113996491, p. 20 –) – e necessitou de atendimento médico no encarceramento, recebendo soro sentada no chão, tal como se vê da imagem abaixo:
Entretanto, não se pode fechar os olhos para a conduta atribuída à paciente, flagrada na posse de razoável quantidade e variedade de entorpecentes, além de apetrechos, em tese, empregados no comércio malsão, motivo porque é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso sob exame, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória da paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, IV e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dela.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Magali de Franca Ferreira, determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista providencie a expedição do alvará de soltura em favor dela, se por outro motivo não estiver presa, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento da paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da comarca sem a autorização do juízo;
(iii) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Por derradeiro, uma vez examinado o pleito de urgência; após o término do recesso forense, determino que os presentes autos sejam encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista